Tribunal: TJBA
Processo: 8019855-10.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8019855-10.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: CAREN BORGES RIBEIRO Advogado(s): FERNANDA CARVALHO BONIFACIO APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA COMINATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação interposta por autora em face de decisão proferida em cumprimento de sentença que revogou a multa cominatória fixada em razão do descumprimento de obrigação de fazer imposta ao Estado da Bahia, sob fundamento de cumprimento parcial e posterior da obrigação. II. Questão em discussão 2. A controvérsia consiste em definir se é possível a exclusão da multa cominatória, já anteriormente fixada e não impugnada, após o cumprimento tardio da obrigação imposta por decisão judicial transitada em julgado. III. Razões de decidir 3. A multa cominatória tem caráter coercitivo e visa garantir a efetividade das decisões judiciais, podendo ser alterada pelo juiz nos termos do art. 537, § 1º, do CPC. 4. Segundo entendimento consolidado do STJ, incide a preclusão consumativa quanto ao valor da multa já fixado, de modo que não é possível sua posterior exclusão ou modificação, após o trânsito em julgado. 5. No caso, o réu foi intimado e não impugnou a multa, cumprindo a obrigação apenas após quase dois anos, o que confirma a incidência da multa e afasta sua exclusão posterior. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso de apelação provido. Tese de julgamento: "Após modificação da multa cominatória, não é possível nova alteração, em razão da preclusão consumativa, sob pena de estimular e premiar a renitência do devedor." _________________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 6º e 196; CPC, art. 537, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, EAREsp 1.766.665/RS, Rel. p/ acórdão Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 03.04.2024; STJ, REsp 1.333.988/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 09.04.2014 (Tema 706). Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n. 8019855-10.2020.8.05.0001 em que figura como apelante CAREN BORGES RIBEIRO e como apelado ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.